Tribunal: TJDFT
Processo: 0730313-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730313-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO BRISAS DO LAGO AGRAVADO: BEIRA LAGO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A., CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT S A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto CONDOMÍNIO BRISAS DO LAGO em face da decisão proferida pelo Juízo da Oitava Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas no 0715923-26.2018.8.07.0001, homologou o laudo pericial. Afirma ter ajuizado Ação de Produção Antecipada de Prova e que, após a realização de perícia e apresentação do laudo pericial o juízo não acolheu os argumentos da agravante e homologou o laudo pericial. Sustenta a necessidade de reforma dessa decisão. Destaca que o laudo pericial é omisso, pois não esclareceu todos os pontos apresentados, sendo necessária a realização de nova perícia. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e concessão de efeito suspensivo. No mérito requer o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada, determinando a complementação do laudo pericial apresentado. Despacho de ID 29209574 intimando o agravante para se manifestar sobre possível não conhecimento do recurso. Petição de ID 29480691 do agravante, sustentando o cabimento do recurso e a ilegalidade da decisão. É o relatório. D E C I D O. Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento. No caso dos autos a parte agravante ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas e, o Código de Processo Civil, ao dispor sobre o procedimento da referida ação, é claro no sentido de que não cabe recurso nesse procedimento, exceto nos casos de que há indeferimento da produção de prova. Vejamos: Art. 382. Na petição, o requerente apresentará as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionará com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair. § 1o O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a citação de interessados na produção da prova ou no fato a ser provado, salvo se inexistente caráter contencioso. § 2o O juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou a inocorrência do fato, nem sobre as respectivas consequências jurídicas. § 3o Os interessados poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta acarretar excessiva demora. § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. A jurisprudência entende, ainda, que é possível a interposição de apelação em face da sentença que julga extinto o a produção antecipada de prova, independente da análise ou não do mérito. No caso dos autos, foi autorizada a produção de prova e ainda não foi proferida sentença, de forma que aplica-se o disposto no art. 382, §4o do CPC, sendo incabível o conhecimento do presente recurso. Destaco, por fim, que não haverá violação de direitos do agravante, uma vez que, proferida a sentença, será possível a interposição de apelação, na qual caberá a discussão da homologação do laudo pericial. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III e do 382, §4o, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de setembro de 2021 12:34:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador